Tribunal: TJBA
Processo: 8050014-65.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050014-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIANA REIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: EDUARDO NASCIMENTO DA MATA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SOUZA DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR DOS MOLDES CONTRATADOS. DEVER DE DEPOSITAR TODOS OS VALORES VENCIDOS INICIALMENTE E OS VINCENDOS MÊS A MÊS. CONDIÇÃO PARA O ACEITE DA CONSIGNAÇÃO E NÃO INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050014-65.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante BAHIANA REIS LTDA - EPP e como apelada EDUARDO NASCIMENTO DA MATA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,